Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão, porquanto foram evidenciados, no acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, os motivos do conhecimento e desprovimento do recurso de apelação outrora interposto pela embargante. Dessa forma, o mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a existência dos vícios aptos a fomentarem a oposição desta espécie recursal.
3. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.